Tribunal: TJSP
Processo: 1014864-09.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Prestação de Contas – Segunda fase – Apresentação de contas pela autora consideradas boas – Cabimento – Ré que foi devidamente intimada para prestar contas, bem como para se manifestar sobre as da autora e quedou-se inerte – Conta apresentada pela ré antes de iniciada a segunda fase que, ademais, não atende as disposição contidas no art. 551 do CPC - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
Apelação – Prestação de Contas – Segunda fase – Apresentação de contas pela autora consideradas boas – Cabimento – Ré que foi devidamente intimada para prestar contas, bem como para se manifestar sobre as da autora e quedou-se inerte – Conta apresentada pela ré antes de iniciada a segunda fase que, ademais, não atende as disposição contidas no art. 551 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014864-09.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS NOSSA SENHORA STELLA MARIS -
HOSPITAL STELLA MARIS, é apelado INSTITUTO DE CIRURGIA DE
MOLÉSTIAS DO SISTEMA DIGESTÓRIO LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014864-09.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014864-09.2018.8.26.0224
Apelante: Congregação das Filhas Nossa Senhora Stella Maris - Hospital Stella
Maris
Apelado: Instituto de Cirurgia de Moléstias do Sistema Digestório Ltda.
Comarca: Guarulhos
Voto no 42.933
Apelação
Prestação de Contas
Segunda fase

Apresentação de contas pela autora consideradas boas
Cabimento Ré que foi devidamente intimada para prestar
contas, bem como para se manifestar sobre as da autora e
quedou-se inerte Conta apresentada pela ré antes de
iniciada a segunda fase que, ademais, não atende as
disposição contidas no art. 551 do CPC - Sentença mantida
- Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 442/443), proferida pela
douta Magistrada Adriana Porto Mendes, cujo relatório se adota, julgou
boas as contas prestadas pelo autor na presente ação de exigir contas
ajuizada por INSTITUTO DE CIRURGIA DE MOLÉSTIA DO
SISTEMA DIGESTÓRIO LTDA contra CONGREGAÇÃO DA
FILHAS NOSSA SENHORA STELLA MARIS
HOSPITAL
STELLA MARIS, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$
187.930,81 que será corrigida desde agosto de 2019 e acrescida de juros
de mora de 12% ao ano, computados da mesma data. Ainda, condenou
a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor do débito.
Pela ré foram opostos embargos de declaração
(fls. 445/449), que restaram rejeitados (fls. 450).
Irresignada, apela a ré, sustentando que,
diferentemente do entendimento adotado na decisão recorrida,
apresentou as contas às fls. 355/403, de forma tempestiva, após a
sentença proferida na primeira fase, apresentando o valor de R$
123.390,88 em favor do autor. Ainda, argumenta que as contas foram
apresentadas de forma contábil e individualizada relativo a cada
produção dos médicos integrantes da empresa apelada, conforme se
observam nas contas dos médicos de fls. 357/361, 362/378 e 379/403,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014864-09.2018.8.26.0224 -Voto no
3
onde constam os relatórios dos serviços prestados, restando cumprida a
decisão da primeira fase de fls. 311/314. Menciona que o recurso de
apelação interposto pela apelada se restringia aos benefícios da
assistência judiciária. Postula, por isso, a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado e recebido no
duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de
majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
É o relatório.
A irresignação da ré não merece acolhimento.
Note-se, inicialmente, que a presente ação de
prestação de contas passou para a segunda fase, porquanto na primeira
fase, restou julgada procedente, em primeira instância, impondo a ré a
obrigação de prestar as contas, no prazo de quinze (15) dias (fls.
311/314).
A ré apelou da r. sentença recorrida tão
somente em relação ao indeferimento dos benefícios da assistência
judiciária (fls. 332/343). Referido recurso foi recebido no duplo efeito
(fls. 418) e, ao final, foi proferido o v. acórdão de fls. 423/428 que deu
provimento ao recurso para o fim de conceder a gratuidade processual
requerida.
Pois bem, antes mesmo de ter sido iniciada a
segunda fase da prestação de contas, a ré se manifestou às fls. 412/413,
reiterando o quanto lançado às fls. 355/403 em que diz que prestou as
contas, apresentando saldo devedor no valor de 123.390,88 que,
atualizado, corresponde à importância de R$ 165.731,01, conforme
planilha que colacionou às fls. 414. Na mesma oportunidade esclareceu
que “importante observar que embora a ré não tenha indicado
explicitamente o saldo devedor devido à autora, tal conclusão decorre
de simples operação matemática, bastando somar os valores das
produções da equipe médica do autor (R$ 27.632,00 + R$ 96.715,73 +
R$ 31.013,19) - isto é, o valor total devido pela prestação do serviço e
subtrair os valores pagos (R$ 4.664,00 + R$ 15.741,39 + R$
11.564,65), constantes dos resumos de fls. 358, 363 e 380, para
constatar que existe saldo devedor a ser pago pela ré à autora”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014864-09.2018.8.26.0224 -Voto no
4
Após o retorno dos autos deste ETJSP em
razão do julgamento da apelação, iniciada, assim, a segunda fase da
prestação de contas, o autor apresentou às fls. 432/434 as contas que
entendia cabíveis no importe de R$ 187.930,81, oportunidade em que
foi proferida a decisão de fls. 435 determinando que a ré cumprisse o v.
acórdão e que se manifestasse em relação aos cálculos apresentados
pelo autor, nos seguintes termos:
“1. Cumpra-se o v. Acórdão (fls. 423/428).
Anoto a reforma parcial da sentença para
conceder à corré Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella
Maris os benefícios da justiça gratuita.
2. Anote-se a baixa da parte em relação ao
corréu Alaor Garcia (fls. 314).
3. Fls. 355/356 e 432/433: manifeste-se a ré,
em cinco dias, sobre a petição e os cálculos juntados pelo autor.
Oportunamente, tornem conclusos para as
deliberações necessárias (artigo 550, § 2o, parte final, do Código de
Processo Civil)”.
A ré, contudo, nada mencionou a respeito da
decisão proferida, apenas peticionando às fls. 437 para requerer o
sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias, aduzindo que as partes
estariam em tentativas de acordo, o que foi imediatamente rechaçado
pelo autor (fls. 438/439).
Na sequência o MM. Juiz “a quo” julgou boas
as contas apresentadas pelo autor, por considerar que a ação de
prestação de contas alcançou seu objetivo.
A decisão proferida não merece reparo.
Nos termos do artigo 551 do Código de
Processo Civil:
Art. 551. As contas da ré serão apresentadas
na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das
despesas e os investimentos, se houver.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014864-09.2018.8.26.0224 -Voto no
5
§ 1o Havendo impugnação específica e
fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que a
ré
apresente
os
documentos
justificativos
dos
lançamentos
individualmente impugnados.
§ 2o As contas do autor, para os fins do art.
550, § 5o, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os
documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das
despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.
Pois bem.
No caso vertente, nota-se, primeiramente, que,
iniciada a segunda fase da prestação de contas, a ré foi intimada da
decisão fls. 435 determinando que a ré cumprisse o v. acórdão e que se
manifestasse em relação aos cálculos apresentados pelo autor,
entretanto, não atendeu à determinação de apresentação das contas,
nem, tampouco impugnou aquelas apresentadas pelo apelado.
Assim, evidentemente que não pode, nesta
oportunidade, pretender discutir as contas apresentadas pelo autor.
Ressalta-se que, embora o apelante sustente que as contas apresentadas
pelo autor estão incorretas, sequer aponta nas razões recursais onde
estariam eventuais erros.
De outro lado, ainda que fosse considerado
que a ré apresentou tempestivamente as contas que entende devida, o
fato é que a prestação de contas apresentada não atendeu ao que
determina o art. 551 do CPC, haja vista que não foram apresentadas de
forma mercantil, especificando-se os valores pagos à autora em
decorrência dos serviços prestados que deram origem à impugnação
lançada na inicial, devendo ser instruídas, ademais, com os documentos
justificativos.
E,
como
anota
Theotonio
Negrão
a
mencionado artigo:
“Devem as contas retratar fielmente a
sequência das operações de recebimento e de despesas, pela ordem
cronológica da sua ocorrência, demonstrando-se coluna por coluna, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014864-09.2018.8.26.0224 -Voto no
6
receitas e pagamentos e a indicação do saldo” (RT 717/156, JTJ
171/209). Ou seja, deve-se apresentar minuciosa discriminação de
créditos e débitos (RT 799/276).
“A
apresentação de contas em forma
mercantil é uma necessidade do processo, uma vez que o exame, a
discussão e o julgamento devem ser facilitados para os sujeitos
processuais. As contas apresentadas de forma não mercantil podem ser
consideradas diante da apresentação justificativa pela parte e da
possibilidade de realização de perícia contábil” (STJ-RT 914/582: 4a
T., REsp 1.218.899). (in “Novo Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., nota 1, pág. 606).
Assim, verifica-se que o banca ré não
apresentou de maneira pormenorizada os lançamentos devidos, não
podendo, por isso, ser considerada cumprida a obrigação imposta na
primeira fase da prestação de contas. Como consequência disso, a
irresignação da ré não merece ser acolhida, restando mantida a r.
sentença recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena
de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelo patrono do apelado que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto, majora-se a verba honorária em seu favor para 12% do valor
do débito (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator